Tribunal: TJSP
Processo: 1501444-14.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furtos majorados. Mediante destreza. Sentença absolutória. Ministério Público objetiva a condenação do réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Argumenta que a revista pessoal dos policiais no acusado ocorreu de forma lícita. Com razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furtos majorados. Mediante destreza. Sentença absolutória. Ministério Público objetiva a condenação do réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Argumenta que a revista pessoal dos policiais no acusado ocorreu de forma lícita. Com razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Bens subtraídos encontrados na posse do réu. Dosimetria. Basilar fixada no mínimo. Ausente agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição. Presente a figura do crime continuado. Regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Recurso provido.